Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-13.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008288-13.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NADIRNETE OLIVEIRA ARRUDA FILHA - CPF: 930.727.911-04 (APELADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO - CPF: 427.760.661-04 (APELANTE), PERMINIO PINTO NETO - CPF: 020.267.681-10 (ADVOGADO), EDEILSON RIBEIRO BONA - CPF: 077.882.979-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão a falha na prestação de serviços odontológicos,
e
julgou procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de valores inadimplidos do tratamento contratado.

2. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 1.075,00 por danos materiais
; e
A reconvenção foi julgada procedente, com condenação da autora ao pagamento de R$ 5.045,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i)
falha na prestação de serviços odontológicos
por culpa da apelante
; e (
ii
)
a condenação da profissional por danos morais e materiais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil da profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC, é subjetiva, exigindo prova de culpa.

5. Não foi produzida prova quanto à existência de falha na prestação dos serviços odontológicos.
Os d
ocumentos apresentados indicam que o implante realizado permaneceu íntegro, e a coroa provisória,

ausente em foto juntada, não corresponde ao dente implantado.

6. A prova testemunhal
confirma

que a ré prestou assistência após o procedimento e que a autora deixou de comparecer ao
atendimento

agendado
.

7. A autora não produziu prova idônea
relativa a

ofensas verbais
e
negligência no atendimento.

8. Confirmada a inadimplência da autora quanto ao pagamento do tratamento, devidamente comprovada nos autos, subsiste a procedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e manter a procedência da reconvenção.

Tese de julgamento:
“1. Não demonstrada a falha na prestação dos serviços odontológicos, é incabível a indenização por danos materiais ou morais. 2. É devida a condenação da parte autora ao pagamento dos valores inadimplidos do contrato, quando comprovada a inadimplência.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14, § 4o; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 357, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n° 1007608-28.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025; TJMT, Apelação Cível n° 1038485-19.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por ELIBEL REGINNA DE SIQUEIRA CARVALHO contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NADIRNETE OLIVEIRA ARRUDA FILHA em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e R$ 1.075,00 por danos materiais. A sentença também julgou procedente reconvenção
,

c
ondenando a autora ao pagamento de R$ 5.045,89 por inadimplemento contratual, acrescido de juros e correção monetária.

A
apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por violação à coisa julgada formal, alegando que a decisão saneadora (ID 95644855) reconheceu a natureza subjetiva da responsabilidade da profissional liberal, e que
o julgamento teve como
base
a
responsabilidade objetiva, em afronta ao art. 14, §4o, do CDC e ao art. 357, §1o, do CPC.
Alega ainda nulidade por sentença
extra petita
, sustentando que os danos morais foram reconhecidos com base em fundamentos não deduzidos na petição inicia
l.

No mérito,
sustenta
a inexistência de culpa, a adequação do tratamento prestado, e ausência de nexo causal para condenação por danos materiais ou morais.
Afirma que
a condenação em danos materiais se baseou em documentos juntados tardiamente pela parte autora, sem que houvesse oportunidade de impugnação, violando-se o contraditório. Requer, ao final, o provimento do recurso para a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e a manutenção da procedência da reconvenção.

E
contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, a
alegação de nulidade por violação à coisa julgada formal, sob fundamento de que a sentença teria aplicado a responsabilidade objetiva, não prospera de forma autônoma. Do mesmo modo, a suposta extrapolação dos limites do pedido (julgamento
extra petita
) está diretamente vinculada à discussão sobre a existência de falha no tratamento e, portanto, deve ser enfrentada com a matéria de fundo.

Assim, as preliminares suscitadas pela apelante confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas.

A responsabilidade civil do profissional liberal, nos termos do art. 14, §

4o, do CDC, é
subjetiva
, exigindo a comprovação de culpa, além da demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano alegado. Embora caiba ao fornecedor de serviços
fazer prova

de que não agiu com
culp
a
, a inversão do ônus prevista no art. 6o, VIII, do CDC não exime a consumidora de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações
em relação à
efetiva
ocorrência do dano e o nexo causal
com os serviços prestados
.

Com base nessas premissas, a análise do conjunto probatório revela que
, mesmo com a aplicação das regras consumeristas, a autora não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações
, enquanto a apelante desincumbiu-se de seu ônus probatório
.

1. ALEGAÇÕES SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO

1.1. Contratação e Alegações da Autora

A
a
utora
Nadirnete
Oliveira Arruda Filha narr
ou
que contratou serviços odontológicos com a clínica da requerida,
Elibel

Reginna
de Siqueira Carvalho, mediante pagamento parcelado de R$ 6.630,00
, nos seguintes termos:

01-Exodontia no 21 – No valor de R$ 450,00; 01 - implante
s
g
r
a
n

m
or
se

no 21 – No valor de R$ 1.200,00; 01

enxerto ósseo (cirurgia); Materia
l
B
io
ss

– No valor de R$ 480,00; 01 cirurgia de enxerto de conjunto de conjuntiv
o
G
enviv
al

– No valor de R$1.200,00 02 pino
s/
a
butme
nt

no 21 e 22 – No valor de R$ 1.100,00 02 coroas provisórias no 21 e 22 – No valor de R$ 1.100,00 01 tratamento endodôntico no 22 (canal) 01 clareamento – No valor de R$ 300,00
.

Segundo a autora, o enxerto ósseo não ficou adequado, causando-lhe
dificuldade para falar
. A
pesar das reclamações à profissional, que apenas afirmava que as dores
eram normais e
passariam
,
alega que
a adaptação nunca ocorreu
.

Apresentou como prova: boletim de ocorrência (ID 304941369); questionário de saúde e ficha de atendimento (ID 304941370); plano de tratamento (ID 304941373); 2 recibos de pagamento dos serviços à requerida (
IDs
304941371 e 304941372, somando R$ 800,00); laudo radiológico (ID 304941374), exames de imagem (
IDs
304941378 e 304941377, datados de 14/08/2019); orçamento (ID 304941376) e recibo de despesas com outro profissional (ID 29576916, exame radiológico no valor de R$ 250,00).

A
presentou recibo e laudo de exame radiológico realizado em 14/08/2019, cerca de 04 meses após o registro do boletim de ocorrência

em 30/04 daquele ano,
e orçamento, no qual costa
descrição de ajuste de próteses, mas sem assinatura, data, ou
nome do profissional
contratado (ID
304941376).

Não foi produzida prova

suficiente
da
inadequação ou insucesso dos serviços prestados pela requerida, tampouco d
e que a
contratação de outro profissional
foi necessária
para concluir os serviços e tratar as dores, como havia afirmado na inicial.

1.2. Documentos juntados após o saneamento
do feito

N
o ID 304941865, a autora informou que o implante teria caído, anexando fotografias e recibos de gastos com novo tratamento (ID 304941867), no valor de R$ 1.075,00.

A requerida manifestou-se no ID 304941870, arguindo que não houve queda de implante, mas apenas descolamento de uma coroa provisória, elemento temporário utilizado enquanto não substituído por prótese definitiva. Explicou que a autora optou por esse material em razão de custos, permanecendo com a peça por tempo superior ao recomendado, mesmo ciente de sua natureza transitória. Afirmou que a coroa provisória ausente nas fotos corresponde ao dente no 22, enquanto o implante
Gran
Morse foi instalado na região do dente no 21.

Das fotografias apresentadas pela autora, verifica-se que o dente afetado não é o mesmo em que foi realizado implante dentário pela requerida, mas apenas colocação de coroa provisória. Conforme planejamento do tratamento e ficha clínica, também juntados pela própria autora,
os serviços realizados referem-se à aplicação de coroa provisória no dente n° 22 (ausente nas fotos), e o implante realizado no dente n° 21 (íntegro nas fotos).
Não se tratou de defeito no implante realizado pela requerida, pois a coroa ausente não correspondia ao dente implantado, mas a outro elemento dentário, no qual foi instalada apenas uma coroa provisória.

A conclusão e eficácia do tratamento, bem como a queda previsível da coroa provisória foram confirmadas em audiência de instrução, pela testemunha Alessandra.

Assim, é verossímil a afirmação da apelante de que a durabilidade superior a três anos da coroa provisória comprova o êxito do tratamento, afastando os supostos indícios de falha profissional e dano.

2. ALEGAÇÕES SOBRE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E OFENSAS

2.1. Alegações da Autora sobre Tratamento Inadequado

Alega que, desde o início, enfrentou dificuldades no relacionamento com a dentista, que se mostrava ríspida, recusando-se a esclarecer dúvidas sobre os procedimentos e dar suporte às suas queixas de dores: (...)
a profissional não dava crédito às dúvidas, considerando tudo irrelevante, apesar de serem importantes para a relação entre profissional e paciente.
(...)
mesmo quando tinha dor e perguntava qual remédio deveria tomar, informando que o tratamento estava incomodando, a dentista rispidamente dizia que tudo não passava da fase de adaptação
. Relatou ter sido impedida de se comunicar diretamente com a profissional e, em ocasião específica, ao tentar discutir problemas com o tratamento, foi tratada com grosserias, insultos e gritos, sendo chamada de "
bandida
" e "
desonesta
" na presença de terceiros.

A única prova produzida quanto ao tratamento ríspido, ofensas verbais e negligência no atendimento foi o boletim de ocorrência juntado à inicial
, que
não constitui elemento idôneo acerca dos fatos alegados, pois apenas materializa o relato unilateral das partes envolvidas.

Em audiência
,
foi colhido o depoimento pessoal da requerida/apelante e das testemunhas por ela arroladas (ID 304941909). A autora/apelada não arrolou testemunhas, deixando de produzir qualquer outro elemento probatório sobre os fatos alegados.

2.2. Defesa da Requerida

Na contestação, a requerida alegou que prestou os serviços odontológicos com zelo, dedicação e dentro dos limites acordados, negando falha técnica ou conduta imprópria. Sustentou que os procedimentos foram concluídos com êxito, apresentando registros fotográficos e laudos técnicos que comprovariam o sucesso do tratamento. Atribui as queixas posteriores da autora à má higiene bucal e à sua recusa em contratar procedimentos adicionais, como coroas de porcelana, que não estavam inclusos no plano pactuado. Defende que todas as orientações pós-operatórias foram fornecidas e que não houve omissão de assistência.

Quanto aos danos morais, nega ter ofendido a autora, afirmando que os atritos verbais decorreram de comportamento ofensivo da própria paciente, que teria proferido xingamentos contra a profissional e suas funcionárias no consultório. Sustentou que qualquer exaltação foi reação proporcional a tais ofensas e, sendo recíproca, não geraria direito à indenização.

Os depoimentos corroboraram a versão da requerida de que não se recusou a orientar e prestar auxílio presencial à apelada em seu consultório no pós-operatório.
A
informante
ALESSANDRA SANTANA DA SILVA e
a testemunha
ANA CRISTINA DE SOUZA PÔRTO relataram que a requerida/apelante agendou horários para que a autora comparecesse ao consultório, inclusive "encaixes" com urgência, mas ela deixava de comparecer sem qualquer satisfação e somente se manifestava novamente após dias, o que é conduta contraditória à alegação de que sentia dores e/ou incômodos.
Juntou à contestação prints de conversas com a autora via aplicativo Whatsapp, que demonstram
cancelamento de atendimento

e indicação de medicação para dor, quando solicitado
(ID
304941395)
.

A prova oral também não corrobora as alegações de ofensas, mas, ao contrário, revela apenas que a autora chegou ao consultório muito alterada e sem agendamento prévio, exigindo documentos. Quanto à discussão posterior, os dois depoimentos relatam altercações recíprocas.

Assim, a ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito da autora, em contrapartida aos documentos apresentados pela apelante e à prova testemunhal colhida na instrução, conclui-se que
a profissional demonstrou não ter agido com
negligência, imprudência ou imperícia
no tratamento
, inviabilizando o acolhimento da pretensão indenizatória.

Igualmente não há demonstração das supostas ofensas verbais ou do alegado desrespeito,
p
o
is a prova dos autos é no sentido de que a alteração de ânimos partiu de ambas as partes,
tratando-se de mera assertiva desprovida de respaldo probatório.

A

simples afirmativa da autora quanto ao tratamento inadequado
não é suficiente para caracterizar falha na prestação dos serviços ou justificar indenização por dano moral ou material.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a autora n
ão demonstrou minimamente
a verossimilhança de suas alegações, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse sentido, a jurisprudência dest
e Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MATERIAIS

E

MORAIS–TRATAMENTO
-
ODONTOLÓGICO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do dentista é subjetiva, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma segura e robusta, ter ela agido com culpa. [...] 3 - Se do conjunto probatório dos autos constata-se que a parte autora deixou de comprovar que houve má-execução do tratamento dentário, uma vez que a prova documental e as testemunhas arroladas para demonstraram a alegada conduta culposa da requerida, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação. 4 - Descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter a parte requerida atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos. [...] (N.U 1007608-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALEGADA CONDUTA ILÍCITA E DO NEXO DE CAUSALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto a parte autora não logrou êxito em demonstrar conduta ilícita por parte do requerido.
A condenação ao pagamento de indenização exige prova robusta, acerca da ocorrência do fato danoso, sua autoria e o nexo de causalidade deles em relação ao prejuízo experimentado, o que não ocorreu na hipótese analisada.

Ausente o nexo de causalidade e, consequentemente, não restam demonstrados os requisitos que ensejam a reparação civil. (N.U 1038485-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

3. DA RECONVENÇÃO

Em reconvenção, a requerida pleiteou o pagamento de R$ 5.045,89, referente à inadimplência contratual da autora, que teria quitado apenas parte das parcelas ajustadas para o tratamento, deixando de pagar aproximadamente 60% do valor total.

Subsiste a procedência da reconvenção, diante da inadimplência confessada pela autora em relação ao contrato de tratamento odontológico, obrigação esta documentalmente comprovada nos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar
parcialmente
a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a procedência da reconvenção nos termos fixados pelo juízo de origem.

Em razão da reforma, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025